Tribunal: TJDFT
Processo: 0710689-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF que concedeu indulto pleno a condenado à pena privativa de liberdade substituída por duas prestações pecuniárias, declarando extinta a punibilidade com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024. O agravado realizou parte dos pagamentos antes da data-limite de 25/12/2024, mas não alcançou a fração mínima exigida pelo decreto para fins de concessão do indulto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de indulto pleno quando o condenado não cumpriu o requisito objetivo de pagamento equivalente a 1/6 da pena pecuniária até a data-limite fixada no Decreto no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do indulto é ato de competência exclusiva do Presidente da República, com fundamento no art. 84, XII, da CF/1988, não cabendo ao Judiciário rever o mérito do decreto, apenas sua constitucionalidade.
4. O Decreto no 12.338/2024 exige, como requisito objetivo para o indulto, o cumprimento de 1/6 da pena, no caso de não reincidentes, até 25/12/2024.
5. Pagamentos realizados após a data estipulada pelo decreto não podem ser computados para fins de aferição do requisito objetivo.
6. O agravado quitou apenas R$ 300,00 dos R$ 475,00 exigidos até a data-limite, sendo os demais pagamentos posteriores a 25/12/2024, o que impede o reconhecimento do cumprimento da fração mínima.
7. O descumprimento do requisito objetivo inviabiliza a concessão do benefício, conforme jurisprudência do TJDFT em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O indulto pleno previsto no Decreto no 12.338/2024 somente pode ser concedido quando comprovado o cumprimento do requisito objetivo de 1/6 da pena até 25/12/2024.
Pagamentos realizados após essa data não podem ser considerados para o preenchimento do requisito.
A ausência de cumprimento do requisito objetivo impede a concessão do indulto, ainda que preenchidos os demais requisitos.